Tribunal: STF
Processo: ARE 1277193
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA - 2003. CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA PREPARO, 13 (TREZE) ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. CANDIDATA REPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. A demandante argumenta que, em 20/02/2014, quase 13 anos após a publicação do edital do concurso, foi surpreendida com a sua convocação, via edital, a fim de comparecer no dia 24/03/2014 para realização do exame de aptidão física do certame em referência, totalizando apenas 30 dias de preparação conferidos a ela. 2. Destaca que, submetida ao teste de corrida, foi considerada inapta. Diante disto, objetiva o reconhecimento da ilegalidade do prazo que lhe foi concedido, a anulação do ato de sua reprovação e concessão de um novo teste de aptidão física. 3. Com efeito, verifica-se que a matéria é controvertida nesta Corte, existindo precedentes a favor do candidato e a favor da Administração Pública. 4. O ponto nodal para o deslinde da controvérsia consiste em averiguar eventual distinção entre o presente caso e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733 com repercussão geral. 5. A análise detida do feito evidencia que o caso em apreço não se amolda ao precedente do STF, pois, no RE 630.733/DF, discutiu-se a validade de “norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral. 6. Assim, as circunstâncias dos autos, notadamente a convocação para realização do teste de aptidão física após 13 anos do início do concurso e com o exíguo prazo de 16 dias para o preparo, não caracterizam “situações previsíveis e corriqueiras”. 7. Realizado o distinguishing, passa-se ao exame da questão de fundo. 8. Não se pode olvidar que a isonomia foi mantida entre os candidatos do certame, na medida em que o lapso temporal longínquo transcorreu para todos. 9. Todavia, depois de mais de 10 anos, não é razoável que o candidato seja compelido a se manter preparado fisicamente aguardando que a Administração Pública o convoque para a realização de rigoroso teste físico. 10. Tecidas tais considerações, conclui-se pela ilegalidade do prazo concedido para a autora para a realização do teste de aptidão física - TAF, impondo-se a anulação do ato de sua reprovação e a concessão de um novo TAF, incluindo a ora recorrente em convocação futura. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado: ARE nº 1204728-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente